Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-56.2020.8.11.0110
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000576-56.2020.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AURELIO HAMON STTEFANO LIMA BORGES - CPF: 036.333.311-82 (RECORRENTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), RAPPI BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.900.161/0001-25 (RECORRENTE), CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - CPF: 226.493.578-27 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), RAPPI BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.900.161/0001-25 (RECORRIDO), CAIO SCHEUNEMANN LONGHI - CPF: 226.493.578-27 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), AURELIO HAMON STTEFANO LIMA BORGES - CPF: 036.333.311-82 (RECORRIDO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA (1aVOGAL): peço vênia a Vossa Excelência, eu tenho me pronunciado com relação a esses danos matérias, cobranças indevidas, pela restituição em dobro quando se comprova a existência da cobrança indevida, quitação pelo consumidor dessa quantia indevida e a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor, então entendo pela aplicação do parágrafo único do art. 42 do código de defesa do consumidor, eu estou no caso então provendo o recurso, eu acompanho Vossa Excelência quanto a majoração dos danos morais e entendo pela devolução em dobro dos danos materiais, é como voto. DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE, VENCIDA A RELATORA NO TOCANTE A DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO QUE SERÁ NA FORMA DOBRADA, NOS TEMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000576-56.2020.8.11.0110

Origem:

Juizado Especial DE CAMPINÁPOLIS

Recorrente(s):

RAPPI BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

AURELIO HAMON STTEFANO LIMA BORGES

Recorrido(s):

RAPPI BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

AURELIO HAMON STTEFANO LIMA BORGES

Juíza Relatora:

lúcia peruffo

Data do Julgamento:

21/10/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICATIVO DE ENTREGA DE REFEIÇÕES E BEBIDAS – PEDIDO DE BEBIDAS – SOLICITAÇÃO DE TROCA – LANÇAMENTO DE VALOR A MAIOR – VALOR INDEVIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU MINORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – PLEITO REPETIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO SIMPLES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo cobrança indevida no âmbito da plataforma, mediante o lançamento de valor acima do devido, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, pois se trata de responsabilidade objetiva e solidária.

Não havendo comprovação da má-fé e sendo a cobrança lançada pelo prestador do serviço, inexiste requisito para repetição em dobro.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da promovente parcialmente provido e da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a ressarcir, na forma simples, o valor excessivamente cobrado e a pagar indenização por dano moral, por cobrança indevida, acima do contratado, sem solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, comprovados o dano e o nexo de causalidade
,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a)

CONDENAR
a parte reclamada a efetuar a restituição do valor pago no produto de R$ 992,38 (novecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A correção monetária incide desde o evento danoso (data do pagamento) e os juros de mora a partir da citação.

b) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir do arbitramento desta sentença conforme súmula 362 do STJ.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida Rappi, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não praticou qualquer ato ilícito, se tratando de mera plataforma que intermedia a aproximação do consumidor com o prestador do serviço.

Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano material e moral, por se tratar de mero aborrecimento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de majoração da indenização por dano moral, bem como determinar a restituição do valor cobrado em excesso em dobro.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que no dia 20/09/2020, quando estava a passeio na cidade de Goiânia-GO, visando usufruir do tão afamado serviço de compra e entrega ofertados rela Ré, solicitou algumas latas de cerveja e refrigerante que totalizavam o valor de R$ 114,85 (cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) entretanto, em razão das bebidas não estarem geladas o colaborador da ré Sr. Neilson dos Santos informou que poderia realizar a troca do produto pelo aplicativo e que o preço pouca coisa mudaria.

Entretanto ao realizar a substituição pelo aplicativo o colaborador alterou a quantidade de forma errada, fazendo o valor da compra originalmente de R$114,85 (cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) saltar para absurdos R$1.107,23 (mil cento e sete reais e vinte e três centavos), os quais foram debitados do cartão e não ressarcidos mesmo após reclamação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou caracterizada falha na prestação do serviço, em virtude da cobrança indevida acima do contratado, sem correspondência com o pedido, pois o valor original de R$114,85 (cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) saltou para a exorbitante quantia de R$1.107,23 (mil cento e sete reais e vinte e três centavos), sem solução do impasse.

A tese de ausência de responsabilidade da promovida não se sustenta. Isso porque a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Com efeito, todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

No caso dos autos, havendo cobrança indevida no âmbito da plataforma, mediante o lançamento de valor acima do devido, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, pois se trata de responsabilidade objetiva e solidária. Entretanto, não havendo comprovação da má-fé e sendo a cobrança lançada pelo prestador do serviço, inexiste requisito para repetição em dobro.

A falha na prestação do serviço enseja o pagamento de indenização por dano moral. Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com os critérios de proporcionalidade e a razoabilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021